Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019605-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

APELADO(S):

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O VENCIMENTO PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por João Batista Cavalcante da Silva contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Hospital de Medicina Especializada Ltda. Sustenta o embargante que o contrato de prestação de serviços hospitalares foi firmado sob coação, em situação de extrema fragilidade emocional, ao tempo em que sua companheira recebia atendimento médico emergencial. Alega, ainda, excesso de execução por aplicação de juros desde o vencimento da dívida e omissão da sentença quanto à análise das provas. Requer, em síntese, o reconhecimento da nulidade do título executivo e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve coação na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares que fundamenta a execução; (
ii
) estabelecer se os juros de mora poderiam incidir desde o vencimento da dívida; (
iii
) verificar se houve omissão da sentença quanto à análise das provas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração da coação como vício de consentimento apto a invalidar o contrato, exige-se prova robusta de que o agente foi compelido a agir sob ameaça de dano grave e iminente, o que não se comprova nos autos.

A alegação de que o hospital condicionou o atendimento à assinatura do contrato não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo reconhecido que a paciente foi atendida normalmente.

A mera assinatura do contrato durante o atendimento, sem demonstração de constrangimento ilegal, não caracteriza coação nem viola as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 e da Lei Estadual n. 8.851/2008.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, sendo válida tal cláusula conforme o art. 397 do Código Civil.

Não se verifica excesso de execução, pois os juros foram aplicados nos termos pactuados pelas partes e em conformidade com a jurisprudência sobre a mora
ex

re
.

A sentença impugnada aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses e provas constantes nos autos, inexistindo omissão, e observando-se o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A existência de coação para a assinatura de contrato hospitalar exige prova cabal do vício de vontade, sendo lícita a cobrança de juros moratórios a partir do vencimento, quando expressamente prevista no contrato, e ausente a demonstração de que o atendimento médico foi condicionado à assinatura do instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 151, 152 e 397; CPC,
arts
. 248, §1o e §4o; art. 371; art. 85, §§ 2o e 11. Lei Federal n. 12.653/2012; Lei Estadual n. 8.851/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
967784; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995; TJMT, 0013614-87.2017.8.11.0004; TJMT, 1000259-79.2017.8.11.0040; TJMT, 1005886-15.2016.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos dos Embargos à Execução n. 1019605-03.2023.8.11.0041, opostos em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA, que julgou improcedentes os embargos à execução.

A sentença recorrida possui o seguinte teor
:

Vistos.

JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA opôs os presentes Embargos à Execução em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA, ambos qualificados nos autos, em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o no 0037794-61.2014.8.11.0041, em trâmite perante
esta
5a Vara Cível de Cuiabá.

Em síntese, alega o embargante que não foi citado na ação de execução, apenas tomando conhecimento
da mesma
quando da expropriação de valores em sua conta bancária. Sustenta que nunca foi citado ou intimado de qualquer fase da mencionada execução. Aduz que a cobrança advém de uma medida abusiva, injusta, arbitrária e ilegal da embargada, ocorrida em 31 de dezembro de 2009, relacionada ao tratamento de sua ex-companheira, Silvia Gomes de Souza, que veio a óbito naquela data, vítima de câncer e de negligência médica por parte do hospital. Narra que o título executivo extrajudicial que embasa a execução é eivado de vícios e erros, pois trata-se de documento particular, unilateral, firmado sob coação em um saguão hospitalar em momento de violenta emoção e sem origem lícita. Alega, também, excesso de execução, argumentando que o cálculo apresentado pelo embargado contém erro por incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida, quando deveriam incidir apenas a partir da citação. Requer, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD de suas contas bancárias, que somam R$10.568,52, por se tratar de poupança e benefício social, inferiores a 40
salários mínimos
.
Formula
pedido contraposto para que o embargado seja condenado ao pagamento em dobro dos valores que pleiteia.

Com a inicial vieram documentos, incluindo cópia dos atos processuais da execução.

Na decisão de ID 121777240, os embargos foram recebidos para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo.

O embargado apresentou impugnação (ID 124251609) defendendo a validade do contrato de prestação de serviços hospitalares e a inexistência de coação. Sustenta que a jurisprudência reconhece que não configura extorsão a prática dos hospitais particulares em exigir documentos que assegurem o pagamento pelos serviços prestados. Quanto ao alegado excesso de execução, argumenta que o contrato prevê expressamente a incidência de juros de mora a partir do vencimento da dívida. Por fim, alega não ser cabível pedido contraposto em embargos à execução.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a questão debatida nos presentes embargos à execução não demanda dilação probatória, comportando julgamento antecipado, nos termos do art. 920, II c/c art. 355, I, ambos do CPC.

1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO

O embargante alega que não foi validamente citado no processo de execução, apenas tomando conhecimento da demanda quando houve o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

De fato, compulsando os autos da execução n. 0037794-61.2014.8.11.0041, verifico que o AR de citação juntado ao processo (ID 74124259) foi recebido por pessoa estranha à lide, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 248, § 4o, do CPC.

O art. 248, §1o do CPC determina que a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-se que ele próprio assine o recibo de entrega. Como se verifica no caso dos autos, o AR de citação foi assinado por terceira pessoa, não estando demonstrada qualquer das situações excepcionais previstas no §4o do mesmo dispositivo.

Em decisão proferida no processo de execução (ID 119920871), reconheceu-se a nulidade da citação, determinando-se a devolução dos valores bloqueados em favor do executado e a baixa da penhora sobre o veículo.

Assim, uma vez reconhecida a nulidade da citação pelo juízo, restam prejudicadas as demais questões relacionadas à alegada nulidade do processo executivo por falta de citação válida, já que tal vício já foi sanado com a liberação dos valores penhorados.

2. DA ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

O embargante alega que o título executivo extrajudicial que embasa a execução seria nulo de pleno direito por ter sido assinado sob coação, em momento de fragilidade emocional, no saguão do pronto-socorro do hospital embargado, enquanto sua companheira, que posteriormente veio a falecer, estava sendo atendida.

Sustenta que o contrato feriria as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 c/c a Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

Contudo, analisando os documentos juntados na execução, verifico que o título executivo extrajudicial que embasa a cobrança é um "Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares", assinado pelo embargante em 31/12/2009, assumindo responsabilidade pelo pagamento das despesas referentes ao tratamento de Silvia Gomes de Souza.

Para que se declare a nulidade de um contrato baseada em coação, é necessário que haja prova robusta de que o agente foi privado de sua livre manifestação de vontade por meio de ameaça ou temor de dano iminente e considerável, conforme preceituam os
arts
. 151 e 152 do Código Civil.

No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o embargante tenha sido coagido a assinar o instrumento contratual. Pelo contrário, o próprio embargante reconhece que a paciente foi atendida e recebeu tratamento médico, o que demonstra que os serviços foram efetivamente prestados.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que não configura coação a prática dos hospitais particulares de exigir garantias para o pagamento dos serviços prestados, uma vez que se trata de atividade privada que requer a devida contraprestação financeira.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO RÉU. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, condenando o réu ao pagamento de despesas médico-hospitalares relacionadas à internação de sua filha, Letycia
Mykaella
Barella. II. Questão em Discussão: 2. A questão consiste em verificar a responsabilidade do Apelante pelo pagamento das despesas, considerando a alegação de que os serviços teriam sido prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a ausência de comprovação de sua ciência quanto à contratação de serviços médicos particulares. III. Razões de Decidir:
3. Restou comprovado nos autos que os serviços foram prestados em caráter particular, tendo o Apelante firmado o Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e efetuado um depósito inicial de R$ 2.000,00, o que corrobora sua ciência sobre a natureza particular do atendimento. 4. Não há que se falar também em vício de consentimento, visto que não houve comprovação de coação ou estado de perigo que anulasse o contrato firmado. 5. O conjunto probatório, incluindo notas fiscais detalhadas e prontuários médicos, demonstra a regularidade da cobrança e a ausência de excesso
nos valores cobrados.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares foi devidamente assumida pelo Apelante, não havendo comprovação de vício de consentimento ou que os serviços tenham sido prestados pelo SUS.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 171, II; CPC, art. 373, II Jurisprudência relevante citada: STJ; TJ-MT, Apelação Cível no 1005407-39.2023.8.11.
0015 (
N.U 1009165-50.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Quanto à alegação de violação à Lei Federal n. 12.653/2012 e à Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de cheque-caução ou outra garantia para prestar atendimento médico de urgência, não há nos autos elementos que demonstrem que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato.

Pelo contrário, o próprio embargante afirma que sua companheira recebeu atendimento médico, tendo o contrato sido assinado no decorrer do tratamento. Não há, portanto, elementos que comprovem que o hospital tenha se recusado a prestar atendimento até que o contrato fosse firmado.

Ademais, é importante ressaltar que o hospital embargado é uma instituição privada, que presta serviços mediante remuneração, não podendo ser obrigado a prestar atendimento gratuito, salvo nas hipóteses legais.

Dessa forma, não restou comprovada a alegada nulidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

3. DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O embargante sustenta que há excesso de execução porque o cálculo apresentado pelo embargado fez incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida em 31/12/2009, quando deveriam incidir apenas a partir da citação.

Contudo, observo que o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes prevê expressamente na cláusula "Hipótese de Inadimplência" que "caso seja necessário a Contratada recorrer à adoção de medidas judiciais para o cumprimento da obrigação ora assumida, arcará o Contratante para o pagamento da correção monetária "Pro Rata Tempore", incluindo "juros de mora" a razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento da fatura, além dos custos processuais e honorários advocatícios calculados a em 20% (vinte por cento), sobre o total do débito".

Assim, a incidência de juros de mora a partir do vencimento da fatura está expressamente prevista no contrato, sendo lícita tal cobrança.

Ademais, nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Portanto, tratando-se de obrigação com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
- FATURAS
DE COMPRA -
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - DATA DO VENCIMENTO
- CHEQUE - ATUALIZAÇÃO DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Se as notas de compra estampam dívida líquida e certa, os respectivos juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigaçã
o. No caso do cheque, esses acréscimos legais contam-se respectivamente da primeira apresentação à instituição financeira e da dada de emissão estampada no título de crédito. O parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência o valor da causa na hipótese de sentença com natureza jurídica condenatória (art. 85, §2°, do CPC). (N.U 1000259-79.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022
) .

Portanto, não há excesso de execução no cálculo apresentado pelo embargado, que fez incidir corretamente os juros de mora a partir do vencimento da dívida, conforme previsto no contrato.

4. DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS

O embargante requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados de suas contas bancárias, que totalizam R$10.568,52, por serem oriundos de conta poupança e benefício social, inferiores a 40
salários mínimos
.

Esta questão, contudo, já foi apreciada e decidida nos autos da execução, conforme decisão de ID 119920871, na qual se reconheceu a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade da penhora, determinando-se a devolução dos valores em favor do executado/embargante.

Portanto, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, uma vez que estes já foram liberados em favor do embargante.

5. DO PEDIDO CONTRAPOSTO

O embargante formula pedido contraposto para que o embargado seja condenado ao pagamento em dobro dos valores pleiteados na execução, com base no disposto na Lei Estadual n. 8.851/2008.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o pedido contraposto somente é cabível em sede de contestação, não sendo possível sua formulação em embargos à execução:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – IOF – IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
PEDIDO CONTRAPOSTO – CABÍVEL APENAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. É cabível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.
O pedido contraposto apenas é cabível em caso de contestação
. (N.U 0000579-84.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

Ademais, como já analisado acima, não ficou comprovado que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato, não se verificando a situação prevista na Lei Estadual n. 8.851/2008 que ensejaria a devolução em dobro do valor.

Portanto, o pedido contraposto formulado pelo embargante deve ser rejeitado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução n. 0037794-61.2014.8.11.0041.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Em suas razões recursais (ID.

311076871
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade do título executivo por coação e violação à Lei Federal n. 12.653/2012 e Lei Estadual n. 8.851/2008;

2. Excesso de execução pela incidência indevida de juros desde o vencimento da dívida;

3. Omissão da sentença quanto às provas produzidas e violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se a nulidade do título executivo que embasa a execução.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41024204)
– PJE 1o Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID
.
312662351).

Contrarrazões (ID
.
311076873) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

APELADO(S):

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos dos Embargos à Execução n. 1019605-03.2023.8.11.0041, opostos em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA, que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Apelante sustenta, em síntese, que o título executivo que embasa a execução é nulo de pleno direito, por ter sido assinado sob coação, em momento de fragilidade emocional, no saguão do pronto-socorro do hospital, enquanto sua companheira, que posteriormente veio a falecer, estava sendo atendida.

Argumenta que o contrato viola as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 e da Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

Alega ainda excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo embargado fez incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida, quando deveriam incidir apenas a partir da citação.

Por fim, aduz que a sentença foi omissa quanto às provas produzidas, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, o Apelado defende a validade do contrato de prestação de serviços hospitalares e a inexistência de coação, sustentando que a jurisprudência reconhece que não configura extorsão a prática dos hospitais particulares em exigir documentos que assegurem o pagamento pelos serviços prestados.

Quanto ao alegado excesso de execução, argumenta que o contrato prevê expressamente a incidência de juros de mora a partir do vencimento da dívida.

Afirma ainda que não há nos autos elementos que demonstrem que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato, sendo que o próprio apelante reconhece que sua companheira recebeu atendimento médico.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade do título executivo por coação e violação à Lei Federal n. 12.653/2012 e Lei Estadual n. 8.851/2008

O apelante sustenta que o título executivo que embasa a execução é nulo de pleno direito, pois teria sido assinado sob coação, em momento de fragilidade emocional, no saguão do pronto-socorro do hospital, enquanto sua companheira, que posteriormente veio a falecer, estava sendo atendida.

Argumenta que tal prática viola as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 e da Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

A questão central a ser analisada é se houve coação na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares que embasa a execução, de modo a torná-lo nulo, bem como se houve violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

O Código Civil, em seus artigos 151 e 152, estabelece os requisitos para a configuração da coação como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela."

Para que se configure a coação como vício de consentimento, é necessário que haja prova robusta de que o agente foi privado de sua livre manifestação de vontade por meio de ameaça ou temor de dano iminente e considerável.

A coação deve ser grave, injusta e determinante para a prática do ato, de modo que, sem ela, o negócio jurídico não seria celebrado.

No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante tenha sido coagido a assinar o instrumento contratual
, visto que n
ão há prova de que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato ou à prestação de garantias.

Pelo contrário, o próprio apelante reconhece que sua companheira foi atendida e recebeu tratamento médico, tendo o contrato sido assinado no decorrer do tratamento
(ID.
311076444
)

A Lei Federal n. 12.653/2012 e a Lei Estadual n. 8.851/2008 vedam a exigência de cheque-caução ou outra garantia para prestar atendimento médico de urgência.

A Lei Estadual n. 8.851/2008 estabelece em seu art. 1o que "fica proibida a exigência de caução, vinculação a cartão de crédito ou depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência em hospitais da rede privada".

Contudo, para que se configure a violação a essas leis, é necessário que haja prova de que o hospital condicionou o atendimento médico de urgência à prestação de garantias, o que não restou demonstrado nos autos.

O apelante não comprovou que o hospital tenha se recusado a prestar atendimento à sua companheira até que o contrato fosse firmado ou que tenha exigido qualquer garantia como condição para o atendimento.

Ademais, é importante ressaltar que o hospital apelado é uma instituição privada que presta serviços mediante remuneração, não podendo ser obrigado a prestar atendimento gratuito, salvo nas hipóteses legais.

A assinatura de um contrato de prestação de serviços hospitalares, por si só, não configura coação ou violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência, desde que não haja condicionamento do atendimento à assinatura do contrato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não configura coação a prática dos hospitais particulares de exigir garantias para o pagamento dos serviços prestados, desde que não haja condicionamento do atendimento à prestação dessas garantias:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA PROMISSÓRIA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FOI ASSINADA SOB COAÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL RURAL - ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RESIDÊNCIA DO EMBARGANTE - DESCABIMENTO - DOMICÍLIO DIVERSO INFORMADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE OCORRER DA FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO - DESACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM À PENHORA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Por se tratar de vício de consentimento, a coação a ensejar a nulidade do título deve ser sustentada por provas inequívocas, suficientemente capazes de demonstrar que os meios empregados foram eficazes para viciar a vontade do suposto coagido. Assim, se no caso não há o mínimo de elementos a demonstrar a mácula na vontade declarada pelo embargante quando da assinatura da nota promissória executada, há de ser mantida a improcedência dos embargos à execução.

Não prospera a irresignação recursal quanto à penhora do imóvel rural de propriedade do embargante, sob a alegação de que reside no local com a sua família e a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, se, além de informar domicílio diverso na petição dos Embargos, o embargante sequer indica outro bem à penhora."

(NU 0013614-87.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO .
SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos, consignou que o autor tinha ciência da autorização para a prestação dos serviços,
as cláusulas contratuais era
bem claras, não ficou demonstrada a coação e há prova da efetiva prestação do serviço médico-hospitalar, concluindo que as despesas hospitalares devem ser suportadas pelo contratante.
2 .
Rever essa conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súm
. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 967784 SP 2016/0214723-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2016)

Portanto, não restou comprovada a alegada coação na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares que embasa a execução, nem a violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

2. Excesso de execução pela incidência indevida de juros desde o vencimento da dívida

O apelante sustenta que há excesso de execução porque o cálculo apresentado pelo apelado fez incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida em 31/12/2009, quando deveriam incidir apenas a partir da citação.

O contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes
(id.
311076444
)
prevê expressamente, na cláusula "Hipótese de Inadimplência"
, que:

Assim, a incidência de juros de mora a partir do vencimento da fatura está expressamente prevista no contrato, sendo lícita tal cobrança, em conformidade com o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Ademais, nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"
, sendo
esta

a chamada mora
ex

re
, que ocorre automaticamente pelo simples vencimento da obrigação, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em se tratando de obrigação com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - FATURAS DE COMPRA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - DATA DO VENCIMENTO - CHEQUE - ATUALIZAÇÃO DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as notas de compra estampam dívida líquida e certa, os respectivos juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação. No caso do cheque, esses acréscimos legais contam-se, respectivamente, da primeira apresentação à instituição financeira e da dada de emissão estampada no título de crédito. O parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência o
valor da causa na hipótese de sentença com natureza jurídica condenatória (art. 85, §2o, do CPC)."

(NU 1000259-79.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

No mesmo sentido:

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EXTRATO DE FATURAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ÓBITO DA PACIENTE – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO MANEJO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – CIÊNCIA DA PACIENTE ACERCA DA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS – MORA EX RE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, não há motivos para suspender o andamento desta Monitória porque o Espólio ajuizou outra demanda visando discutir o erro do médico que realizou a cirurgia vascular, e a responsabilidade civil do Hospital que teria sido negligente durante o período do plantão, com a falta de profissional da medicina habilitado para atender a paciente em 07/10/2015. 2 - Ao contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente também tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, em especial porque, logo de imediato, lhe foi dito que seria necessário ser submetida à intercorrência cirúrgica chamada de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743). 3 - Conquanto o Apelante tente afastar a sua inadimplência apegando-se à suposta falta de ciência prévia dos valores das despesas médicas, não há nos autos algo que indique a contratada não prestou os serviços, ou que não cientificou a paciente dos valores da tabela, inexistindo prova de irregularidade ou incoerência do extrato de faturamento que acompanha o contrato, cuja mora é
ex

re
, inaugurada com o óbito da paciente ocorrido em 07/10/2015. (N.U 1005886-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021)

Portanto, não há excesso de execução no cálculo apresentado pelo apelado, que fez incidir corretamente os juros de mora a partir do vencimento da dívida, conforme previsto no contrato e em conformidade com a legislação civil e a jurisprudência consolidada.

3. Omissão da sentença quanto às provas produzidas e violação ao princípio da ampla defesa e contraditório

O apelante alega que a sentença foi omissa quanto às provas produzidas e violou o princípio da ampla defesa e do contraditório ao não apreciar relevantes aspectos da matéria posta à apreciação do Estado-Juiz.

A análise dos autos revela que a sentença apreciou adequadamente as questões controvertidas e as provas produzidas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

O art. 371 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz tem liberdade para apreciar as provas e formar seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em análise, a sentença apreciou as questões controvertidas e as provas produzidas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

A magistrada analisou a alegação de coação na assinatura do contrato, a suposta violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência, o alegado excesso de execução e o pedido contraposto, fundamentando adequadamente suas conclusões.

O fato de a sentença não ter acolhido as teses defendidas pelo apelante não significa que tenha sido omissa ou que tenha violado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

O juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Portanto,
não há que se falar em omissão da sentença quanto às provas produzidas ou violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025